Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-97.2020.8.11.0079
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000864-97.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PAULO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 628.120.681-91 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECLAMADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), JOSE PAULO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 628.120.681-91 (RECLAMADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000864-97.2020.8.11.0079.

Origem:
VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.

Recorrente/Recorrido:
JOSÉ PAULO RODRIGUES FERREIRA.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra sentença que reconheceu parcialmente o direito do autor às progressões verticais, até o nível IV, e aos adicionais de tempo de serviço até 12%, com efeitos retroativos a 15/04/2014, indeferindo o pedido de horas extras.

O servidor requer o reconhecimento das progressões e adicionais subsequentes (nível V e percentuais de 14% e 16%).

O município sustenta ausência de avaliação de desempenho, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, benefício da própria torpeza e prevalência do interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional vertical do servidor público; e (ii) determinar se há direito ao reconhecimento das progressões e adicionais de tempo de serviço posteriores à sentença, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de avaliação de desempenho não impede a progressão vertical do servidor quando a própria Administração deixa de instituir a comissão competente, sob pena de beneficiar-se de sua própria inércia, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT, Ap nº 1000917-47.2018.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.03.2022).

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) impede que o ente público invoque a falta de avaliação que ele mesmo omitiu.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice à concessão de progressão funcional legalmente prevista, nos termos do Tema Repetitivo 1.075 do STJ, segundo o qual a progressão é direito subjetivo do servidor, inserida na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

Inovações recursais relativas aos princípios do benefício da própria torpeza e da supremacia do interesse público não são conhecidas por configurarem matérias não ventiladas na contestação, sob pena de violação ao contraditório e supressão de instância.

O direito à progressão funcional tem natureza declaratória, de modo que seus efeitos retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, observada a prescrição quinquenal.

Comprovado que o servidor completou o interstício necessário, faz jus à progressão ao nível V desde 18/04/2022 e aos adicionais de tempo de serviço de 14% e 16%, correspondentes a abril/2021 e abril/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município desprovido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento:

A falta de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não impede a progressão funcional do servidor que cumpre o interstício legal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para negar progressão funcional devida por força de lei.

O direito à progressão funcional tem natureza declaratória e retroage à data do preenchimento dos requisitos, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LC municipal nº 020/2011, art. 60; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap nº 1000917-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.03.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença proferida no ID 266045811, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: a) reconhecer o direito do reclamante às promoções verticais (ao nível I desde 18/04/2010, ao nível II desde 18/04/2013, ao nível III desde 18/04/2016, ao nível IV desde 18/04/2019) - “acrescido, em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (com efeitos monetários retroativos limitados a 15/04/2014); b) reconhecer o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos-base (com efeitos monetários retroativos limitados a 15/04/2014); c) determinar ao reclamado a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d) condenar o demandante ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (com efeitos monetários retroativos limitados a 15/04/2014); e e) negar ao autor o direito as horas extras mensais.

Em suas razões recursais, o reclamante pleiteia a reforma parcial da sentença para ser reconhecido seu direito à progressão vertical para o nível V desde 18/04/2022, bem como o direito ao adicional por tempo de serviço nos percentuais de 14% desde 18/04/2021 e 16% desde 18/04/2023, argumentando que o pedido inicial contemplava os níveis subsequentes até a decisão final.

Por sua vez, o demandado recorre alegando: a) ausência de avaliação de desempenho, requisito necessário para a progressão; b) ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal; c) violação ao princípio do benefício da própria torpeza; e d) ofensa ao princípio do interesse público sobre o privado. Subsidiariamente, requer que os benefícios sejam concedidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Apenas o reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 278479359), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo demandado.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público, exarou "ciente” quanto à sessão designada, e deixou de apresentar parecer quanto ao mérito (ID 319336888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
21/5/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
17/7/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Passo à análise conjunta dos recursos, por versarem sobre matérias conexas.

Sem delongas, o recurso do município
não
merece provimento.

Não assiste razão ao reclamado quanto à alegação de necessidade de avaliação de desempenho para a progressão vertical. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que "
devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho,
por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
" (TJ-MT 10009174720188110015 MT, Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2022) (grifei).

No caso em análise, o próprio município reconhece que nunca instituiu a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista na legislação municipal, não podendo, portanto, beneficiar-se de sua própria inércia para negar direito ao servidor. Trata-se de aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

No que tange à alegada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal,
o argumento também
não
prospera
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.075, fixou a seguinte tese:

"
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
".

Quanto às alegações de violação ao princípio do benefício da própria torpeza e ofensa ao princípio do interesse público sobre o privado,
trata-se de inovação recursal
, não suscitada em contestação, o que impede sua análise em sede recursal,
sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório
.

Por fim, o pedido subsidiário de concessão dos benefícios apenas a partir do trânsito em julgado também
não
merece acolhimento, pois contraria a natureza declaratória do reconhecimento do direito à progressão funcional, que retroage à data em que implementados os requisitos legais, observada apenas a prescrição quinquenal.

Por outro lado, o recurso do autor
merece
provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido inicial contemplava expressamente "
Promover a elevação do Requerente para o nível I, desde abril/2010, para o nível II, desde abril/2013, para o nível III, desde abril/2016, para o nível IV, desde abril/2019 e níveis subsequentes até a decisão final, a cada triênio
",
bem como
"o pagamento do adicional de tempo de serviço a partir do biênio seguinte a posse do Autor, com o consequente pagamento a partir da determinação, e dos valores retroativos, ou seja, desde os anos: abril/2009, abril/2011, abril/2013, abril/2015, abril/2017, abril/2019, abril/2021, e subsequentes até prolação da sentença (...)
".

Considerando que a sentença foi prolatada em 18/3/2024, e que o autor tomou posse em 18/04/2007, ele já havia completado 15 anos de serviço em 18/04/2022, fazendo jus à progressão para o nível V, conforme previsto no art. 60 da Lei Complementar nº 020/2011. Da mesma forma, em abril/2021 e abril/2023, completou respectivamente 14 e 16 anos de serviço, fazendo jus aos adicionais de 14% e 16% por tempo de serviço.

A sentença, ao limitar o reconhecimento ao nível IV e ao percentual de 12% de adicional por tempo de serviço, deixou de apreciar parte do pedido inicial, que
expressamente
contemplava os níveis e adicionais subsequentes até a decisão final.

Assim, deve ser reconhecido o direito do autor à progressão vertical para o nível V desde 18/04/2022, bem como aos adicionais por tempo de serviço de 14%, desde 18/04/2021, e 16% desde, 18/04/2023, mantendo-se os efeitos financeiros retroativos limitados a 15/04/2014, conforme fixado na sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamado
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do reclamante
para reformar parcialmente a sentença no sentido de: a) reconhecer o direito do autor à progressão vertical para o nível V, desde 18/04/2022, com o acréscimo de 5% sobre sua remuneração; b) reconhecer o direito do autor aos adicionais por tempo de serviço de 14%, desde 18/04/2021, e 16%, desde 18/04/2023; e c) condenar o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, observada a prescrição quinquenal já fixada na sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios,
quanto ao recurso do demandante
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o
reclamado
ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
condenando-o
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025